Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30281383, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria para atualização dos cálculos de MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE, MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA FLORACY NERES DA SILVA e a expedição das competentes requisições de pequeno valor. O Distrito Federal informou que não se opõe ao prosseguimento da execução. Aduziu concordar com a observância do acórdão proferido nos embargos à execução, no tocante ao valor do teto para a expedição de RPV. Quanto aos juros, asseverou que devem ser seguidas as regras da caderneta de poupança, nos termos da Lei n. 12.703/2012. (ID: 31475789). O saneamento do feito se deu no ID: 11965752. Os honorários da execução foram arbitrados no ID: 11965752. A presente execução foi extinta em relação às anuentes MARIA DO SOCORRO MAVIGNIER CORREA, MARIA DO SOCORRO NUNES MELO, MARIA DO SOCORRO VERAS e MARIA EDNA FERREIRA ALBERNAZ (ID: 11965724 e 11965770). Este processo foi resolvido em relação à servidora MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA, anuente ao termo de transação (ID: 21499136), inclusive, com a expedição do respectivo precatório (ID: 29890289). No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0003818-13.2008.8.07.0000), determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de expedição de RPV. A matéria, portanto, foi decidida nos embargos, transitados em julgado (ID: 24889858), e não comporta mais alteração. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos de MARIA DO SOCORRO DE SOUSA AVELINO, MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SANTOS, MARIA EUNICE DOS SANTOS FREIRE, MARIA FERNANDES DA SILVA e MARIA FLORACY NERES DA SILVA para se adequarem aos parâmetros estabelecidos pela Corte Suprema no acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 11965651, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), além do destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido no ID: 30281383 e autorizado no ID: 11965673. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 26 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador